Tribunal: TJPA
Processo: 0800861-09.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800861-09.2023.8.14.0057

APELANTE: GENEY DIEGO SILVA FREITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: LUIZ MATOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA ENTRE TERMO DE APREENSÃO E AUTO DE INFRAÇÃO. MÓVEIS ACABADOS ACOMPANHADOS DE NOTA FISCAL. DISPENSA DE DOF E GUIA FLORESTAL. ART. 49, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21/2014 DO IBAMA E DO ART. 46, § 2º, XV, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022 DA SEMAS/PA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NULIDADE DO AUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 021/2023, expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Maria do Pará, e determinar a restituição de móveis acabados apreendidos durante abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

2.

O impetrante, marceneiro, comprovou que os móveis (mesas, portas e sofá) estavam acompanhados de nota fiscal eletrônica, enquanto o Município sustentou a legalidade do auto de infração e a exigência de documentação ambiental para o transporte dos produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a divergência entre o volume descrito no Termo de Apreensão (6,06 m3) e o constante no Auto de Infração (14,46 m3) compromete a validade do ato administrativo; (ii) saber se móveis acabados destinados ao consumo final exigem Documento de Origem Florestal ou Guia Florestal; (iii) saber se é legítima a apreensão de bens pertencentes a terceiro de boa-fé que não concorreu para eventual infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A discrepância entre o volume registrado no Termo de Apreensão e aquele consignado no Auto de Infração configura vício substancial, por comprometer a certeza do fato imputado e violar os princípios da legalidade e do devido processo legal administrativo.
5. Nos termos do art. 49, II, da Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA e do art. 46, § 2º, XV, da Instrução Normativa nº 01/2022 da SEMAS/PA, móveis acabados destinados ao consumo final são dispensados de DOF e Guia Florestal, permanecendo obrigatória apenas a documentação fiscal, devidamente apresentada.
6. A caracterização dos bens como “madeira beneficiada” não afasta a expressa dispensa normativa conferida a produtos manufaturados e com identidade econômica própria.
7. A apreensão de bens pertencentes a terceiro de boa-fé, sem demonstração de participação no ilícito, afronta o direito de propriedade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A divergência substancial entre o volume descrito no termo de apreensão e aquele consignado no auto de infração ambiental enseja a nulidade do ato por violação à legalidade e ao devido processo administrativo. 2. Móveis acabados, destinados ao consumo final e acompanhados de nota fiscal idônea, são dispensados de Documento de Origem Florestal e Guia Florestal, não sendo legítima sua apreensão quando pertencentes a terceiro de boa-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Santa Maria Do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0800861-09.2023.8.14.0057, impetrado por Luiz Matos De Sousa.

A peça inicial narra que o autor é marceneiro e que teve bens de sua propriedade apreendidos em decorrência de abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal no dia 23 de setembro de 2023, por volta das 19h16, nas proximidades do Km 122 da BR 316, no Município de Santa Maria do Pará/PA, quando o veículo M.BENZ/L 1620, placa KJO7277, conduzido por Otaciano De Souza Leite Cidelino, transportava carga composta por madeira serrada e móveis acabados.

Relata o impetrante que, após a abordagem, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência e a carga foi colocada à disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Maria do Pará, a qual elaborou o Termo de Apreensão e Guarda nº 015/2023, registrando a apreensão de 6,06 m3 de madeira serrada em diversos perfis. Posteriormente, foi lavrado o Auto de Infração nº 021/2023, consignando o transporte de 14,46 m3 de madeira serrada em diversos perfis, “além de portas e mesas”, sem autorização do órgão ambiental competente.

Sustenta que, embora a madeira serrada estivesse desacompanhada de documentação ambiental específica, os móveis acabados, consistentes em 3 (três) mesas de 3 (três) metros; 2 (duas) mesas de 2,5 (dois vírgula cinco) metros; 3 (três) mesas de 2 (dois) metros; 1 (um) jogo de sofá; e 55 (cinquenta e cinco) portas, estavam devidamente acobertados por nota fiscal eletrônica (DANFE), com tributos regularmente recolhidos, sendo produtos manufaturados e destinados ao consumo final.

Aduz que os 8,36 m3 correspondentes aos móveis acabados não se enquadram no conceito de “madeira serrada em diversos perfis”, estando dispensados de Documento de Origem Florestal – DOF, à luz do art. 49, II, da Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA, bem como do art. 46, § 2º, XV, da Instrução Normativa nº 01/2022 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.

Afirma, ainda, a existência de nulidade do ato administrativo por ausência de termo específico de apreensão referente aos 8,36 m3 de móveis acabados, bem como divergência entre o volume descrito no Termo de Apreensão nº 015/2023 (6,06 m3) e o constante no Auto de Infração nº 021/2023 (14,46 m3), o que revelaria violação ao princípio da legalidade.

Defende ser terceiro de boa-fé, não tendo concorrido para eventual irregularidade relativa à madeira serrada, porquanto apenas contratou o transporte de seus móveis, desconhecendo eventual irregularidade de outras mercadorias transportadas. Assevera que a manutenção dos bens apreendidos lhe causa prejuízo financeiro, pois retira seu sustento da marcenaria.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 021/2023, por vício de legalidade, bem como a imediata restituição dos móveis acabados descritos na nota fiscal, com a consequente liberação dos bens de sua propriedade.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, CONCEDENDO a segurança, pelo que:
A)
DECLARO A NULIDADE do Auto de Infração nº 021/2023
expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Maria do Pará, tornando-o sem efeito;
B)
DETERMINO a imediata restituição dos móveis acabados apreendidos descritos em documento fiscal: 3 (três) mesas de 03 (três) metros; 2 (duas) mesas de 2,5 (dois vírgula cinco) metros; 3 (três) mesas de 2 (dois) metros; 1 (um) jogo de sofá; 55 (cinquenta e cinco) portas
, ao impetrante, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.
Em consequência, extinguo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, Inciso I do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Município De Santa Maria Do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, que a sentença deve ser reformada integralmente, sob o fundamento de que o pedido inicial não estaria em consonância com a legislação ambiental aplicável. Defende a legalidade do Auto de Infração nº 021/2023 e do procedimento administrativo que culminou na apreensão da carga e na imposição de penalidade.

Aduz que, nos termos do art. 48 da Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA, o Documento de Origem Florestal será considerado inválido quando houver divergência entre a quantidade ou espécie do produto transportado e o autorizado/declarado, bem como quando houver apresentação de produto diverso do declarado. Invoca, ainda, o art. 46 da Lei nº 9.605/1998, que tipifica como ilícita a conduta de transportar madeira e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem.

Argumenta que a Resolução nº 497/2020 do CONAMA dispõe que produtos enquadrados como madeira beneficiada não estão dispensados da emissão de documento de transporte, definindo madeira beneficiada como produto obtido após a industrialização da madeira serrada que passou por processo de acabamento superficial.

Sustenta, ademais, que a Instrução Normativa nº 01/2022 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará estabelece critérios para emissão de Guia Florestal, a qual deve acompanhar os produtos florestais até o destino final, devendo cada Guia Florestal corresponder a uma Nota Fiscal eletrônica e a um veículo específico.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012 do CPC, sob o argumento de que a execução imediata da sentença – especialmente a restituição dos bens – poderia comprometer o interesse público, o meio ambiente e a atuação da Administração Ambiental Municipal, tratando-se de produtos passíveis de destinação pública, nos termos do art. 55 da Lei Municipal nº 299/2010.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente denegação da segurança.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões por Luiz Matos De Sousa, nas quais sustenta o não cabimento do recurso e a manutenção integral da sentença. Aduz que a decisão de primeiro grau reconheceu corretamente a discrepância entre o volume descrito no Termo de Apreensão nº 015/2023 (6,06 m3) e o constante no Auto de Infração nº 021/2023 (14,46 m3), o que evidenciaria vício de legalidade.

Reitera que os móveis acabados estavam devidamente acompanhados de nota fiscal eletrônica (DANFE), constando como remetente e legítimo proprietário até a tradição, inexistindo necessidade de Documento de Origem Florestal para produtos manufaturados e destinados ao consumo final, conforme art. 49, II, da Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA e art. 46, § 2º, XV, da Instrução Normativa nº 01/2022 da SEMAS/PA.

Defende que é terceiro de boa-fé, não tendo participado de qualquer conduta ilícita relacionada à madeira serrada, sendo indevida a apreensão e retenção de seus móveis acabados. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença concessiva da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, entendendo presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, no mérito, pela manutenção da sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 021/2023 e determinou a restituição dos móveis apreendidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou procedente o Mandado de Segurança, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 021/2023 expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Maria do Pará e determinou a imediata restituição dos móveis acabados apreendidos
, quais sejam: 3 (três) mesas de 3 (três) metros; 2 (duas) mesas de 2,5 (dois vírgula cinco) metros; 3 (três) mesas de 2 (dois) metros; 1 (um) jogo de sofá; e 55 (cinquenta e cinco) portas.

Inicialmente, cumpre assentar que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conforme bem destacado pelo Ministério Público de 2º Grau, que opinou pelo seu conhecimento e desprovimento.

No mérito, a insurgência do Município de Santa Maria do Pará não merece prosperar.

DA DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Posteriormente à abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, foi lavrado Termo de Apreensão e Guarda nº 015/2023, no qual se registrou a apreensão de
6,06 m3 (seis vírgula zero seis metros cúbicos)
de madeira serrada.

Todavia, o Auto de Infração nº 021/2023 passou a consignar o transporte de
14,46 m3 (quatorze vírgula quarenta e seis metros cúbicos)
de madeira serrada “em diversos perfis, além de portas e mesas”.

Essa discrepância não constitui mero erro material irrelevante. Ao contrário, revela vício substancial capaz de macular a higidez do ato administrativo.

O princípio da legalidade administrativa, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, impõe que a Administração Pública atue estritamente nos limites da lei. O auto de infração ambiental deve conter descrição precisa do fato, da quantidade e da natureza do produto apreendido, sob pena de nulidade por incerteza quanto ao suporte fático da autuação.

A inobservância da correspondência entre o Termo de Apreensão (6,06 m3) e o Auto de Infração (14,46 m3) compromete a certeza do ilícito administrativo e inviabiliza a adequada defesa do administrado.

Não se trata, pois, de questão meramente formal, mas de violação ao devido processo legal administrativo (art. 5º, LIV, da CF/88), à tipicidade administrativa e à segurança jurídica.

O próprio Ministério Público reconheceu que o juízo singular identificou erro de legalidade no procedimento administrativo.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do Auto de Infração nº 021/2023.

DA NATUREZA DOS BENS: PRODUTO ACABADO X MADEIRA BENEFICIADA

No que concerne aos
8,36 m3 (oito vírgula trinta e seis metros cúbicos)
correspondentes aos móveis acabados (mesas, portas e sofá), impende analisar o regime jurídico aplicável.

A Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA estabelece, em seu art. 49, II:

Art. 49. Conforme previsto no § 5º do art. 36 da Lei nº 12.651, de 2012,
consideram-se fora do escopo do controle de fluxo florestal
e, portanto,
dispensados da emissão de DOF para transporte,
salvo legislação mais restritiva no âmbito estadual ou municipal,
os casos de:

II -
produtos que, por sua natureza, já se apresentam acabados, embalados, manufaturados e para consumo final
, tais como:
porta
almofadada ou
compensada
; janela;
móveis
; pisos compostos industrializados; cabos de madeira para diversos fins e caixas; chapas aglomeradas, prensadas, compensadas e de fibras; ou outros objetos similares com denominações regionais;

No âmbito estadual, a Instrução Normativa nº 01/2022 (SEMAS/PA) ratifica essa dispensa em seu art. 46, § 2º, XV, desobrigando a emissão de Guia Florestal para o transporte desses produtos. Contudo, ressalta-se que tal isenção não exime o transportador da obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Conforme o § 1º do mesmo artigo, o documento fiscal deve detalhar a descrição da mercadoria, os nomes popular e científico, além da volumetria da madeira, conforme transcrito abaixo:

Art.46. Os casos de dispensa de licença para transporte de produtos e/ou subprodutos florestais são regulamentadas pelo órgão ambiental federal integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

§ 1º A dispensa de Guia Florestal não desobriga o transportador de utilizar a Nota Fiscal eletrônica, na qual deverão constar, além da descrição da mercadoria: o nome popular, científico e a volumetria da madeira utilizada.

A documentação constante dos autos demonstra que os móveis estavam acompanhados de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), com tributos regularmente recolhidos, sendo o impetrante Luiz Matos De Sousa o legítimo proprietário, na qualidade de remetente, conforme destacado nas contrarrazões.

A tese municipal de que tais bens configurariam “madeira beneficiada” nos termos da Resolução CONAMA nº 497/2020 não se sustenta.

A definição de “madeira beneficiada” refere-se a produto obtido após industrialização da madeira serrada com acabamento superficial. Contudo, móveis prontos, destinados ao consumo final, com funcionalidade própria e identidade econômica autônoma, inserem-se no conceito normativo de
produto acabado
, expressamente excluído do controle de fluxo florestal.

Interpretação diversa implicaria esvaziar o próprio conteúdo do art. 49, II, da IN nº 21/2014, transformando em letra morta a dispensa ali prevista.

DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ

Outrossim, resta incontroverso que o impetrante Luiz Matos de Sousa é marceneiro e produtor dos móveis apreendidos.

Não há nos autos qualquer demonstração de que tenha concorrido para eventual irregularidade relativa à madeira serrada transportada pelo condutor Otaciano de Souza Leite Cidelino.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a apreensão de bens pertencentes a terceiro de boa-fé não pode subsistir quando comprovada a propriedade e a ausência de participação no ilícito.

Acerca disso:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). INFRAÇÃO AMBIENTAL . APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA PERTENCENTE A TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO QUE NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE . 1. O veículo pertencente a terceiro, contratado para o serviço de transporte de madeira, somente pode ser apreendido, nos termos do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, quando for usado exclusivamente para o desempenho da atividade ilícita . Precedentes. 2. No caso, presume-se a boa-fé do proprietário do veículo que desempenha a atividade genérica de transporte de cargas. 3 . Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF-1 - AMS: 10007079720164013500, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 20/04/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 28/04/2021 PAG PJe 28/04/2021 PAG)

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA BENEFICIADA . DISPENSA DE GUIA FLORESTAL E DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL. TRANSPORTADOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o transportador contratado para realizar o frete de madeira beneficiada (portais, alisares e paredes) deve responder administrativamente por suposta infração ambiental quando amparado por legislação que dispensa a emissão de Guias Florestais e Documento de Origem Florestal para produtos beneficiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental, embora objetiva em regra, é subjetiva quando se trata de terceiro transportador, sendo-lhe possível demonstrar não ser o responsável pela prática da infração administrativa ambiental .

4. O Decreto Estadual nº 8.189/2006, art. 16, I, e a Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA, art . 49, II, dispensavam, à época dos fatos, a emissão de Guias Florestais e Documento de Origem Florestal para transporte de produtos beneficiados, como os transportados pelo apelado (madeiras beneficiadas em portais, alisares e paredes).

5. O Laudo Técnico de Identificação nº 058/2018 atestou que a madeira apreendida se tratava de produto beneficiado sob forma de portal, vista e assoalhos, confirmando a natureza dos produtos transportados conforme alegado pelo apelado.

6 . O apelado comprovou ter sido contratado especificamente para transportar a mercadoria, não sendo o remetente nem o destinatário da madeira, e não há provas de que tenha se beneficiado direta ou indiretamente da infração apurada.

7. A ausência de demonstração pelo Estado de que o transportador praticou ação ou omissão violadora das regras jurídicas do meio ambiente afasta a presunção legal de responsabilidade pelo dano ambiental consignado no Auto de Infração.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O transportador contratado para realizar frete de madeira beneficiada, quando amparado por legislação que dispensa a emissão de Guias Florestais e Documento de Origem Florestal para produtos beneficiados, não responde administrativamente por suposta infração ambiental quando não demonstrada sua participação direta ou indireta na prática ilícita.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057176420238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2025)

O direito de propriedade, assegurado pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal, não pode ser restringido sem suporte fático e jurídico adequado.

Manter a retenção de bens regularmente documentados, pertencentes a terceiro alheio à infração, configuraria medida desproporcional e ofensiva à razoabilidade administrativa.

A restituição de bens regularmente documentados não compromete o interesse público, mas, ao contrário, restaura a legalidade.

Diante de todo o exposto, a sentença mostra-se juridicamente adequada, porquanto reconheceu a nulidade do Auto de Infração nº 021/2023 em razão da inconsistência objetiva quanto ao volume apreendido, além de ter aplicado corretamente a dispensa normativa de Guia Florestal para móveis acabados. Somado a isso, a decisão resguardou o direito de propriedade de terceiro de boa-fé e reconheceu a presença de direito líquido e certo devidamente comprovado pela via documental.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2026